Tribunal: TJSP
Processo: 1001631-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Procedência parcial – "Golpe do motoboy" – Operações financeiras realizadas por falsário com o uso de cartão de crédito da autora – Responsabilidade do banco que é de caráter objetivo, nos termos dos arts 3o, § 2o, e 14 do CDC – Ônus da prova que cabe, por isso, ao fornecedor de

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Procedência parcial – "Golpe do motoboy" – Operações financeiras realizadas por falsário com o uso de cartão de crédito da autora – Responsabilidade do banco que é de caráter objetivo, nos termos dos arts 3o, § 2o, e 14 do CDC – Ônus da prova que cabe, por isso, ao fornecedor de serviços, consoante previsto no art. 6o, inc. VIII, de referido Código – Requisitos não configurados na hipótese vertente – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pelo banco – Responsabilidade deste corretamente reconhecida – Operações realizadas que encontravam-se fora do perfil da consumidora – Súmula 479 do STJ – Aplicabilidade da Teoria do risco da atividade – Dano moral não demonstrado - Sentença parcialmente reformada para reconhecer a inexigibilidade integral da dívida – Recurso da autora provido em parte e improvido o do réu.